Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725306-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AMARAL DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE AMARAL DE SOUSA contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos embargos de terceiro no 0706477-04.2020.8.07.0009 movido em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER, indeferiu o pedido liminar de suspensão de penhora. Nas razões recursais (ID 18027892), narra ter adquirido em julho de 2019, via procuração pública, o veículo penhorado na demanda 0707140-21.2018.807.0009, razão pela qual opôs os embargos de terceiro. Aduz tratar-se de um ônibus para transporte de passageiros e o bem é utilizado para sua geração de renda, tendo efetuado o negócio jurídico imbuída de boa-fé. Alega ser descabida e ilegal a exigência do juízo de origem em provar como recebeu o veículo, o quanto pagou, a destinação do bem ou, ainda, apontar sua localização, tendo em vista que a única obrigação imposta pelo artigo 677 do Código de Processo Civil é apresentar prova sumária da posse do domínio, apresentando documentos e apontando testemunhas. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a suspensão da penhora sobre o Veículo Modelo/Marca: M.BENZ/INDUSCAR APACHE U 2010/2010, Placa: KXA3381, Chassi: 9BM384078AB721498, Código Renavam 00226413047. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 18027895). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, verifica-se admitir a própria recorrente ter adquirido o veículo, por procuração pública, em julho de 2019, quando já existia o cumprimento de sentença que originou a penhora fustigada. Causa estranheza não ter realizado a transferência do bem até o momento. Instada pelo juízo de origem a comprovar o pagamento pelo bem, apresentou apenas um recibo no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), que sequer possui o reconhecimento de firma da assinatura, sustentando ter pago o montante em espécie que tinha guardado em casa. Diante das circunstâncias incomuns da suposta aquisição do bem, faz-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator